Tribunal: TJES
Processo: 0005784-13.2011.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005784-13.2011.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA

APELADO: VARGAS CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ALUGUEL MÍNIMO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL EXCESSIVA. DESERÇÃO. REDUÇÃO EQUITATIVA. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por L.I.R. Comércio Varejista de Eletrodomésticos Ltda. e Vargas Construtora Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pela primeira, para fixar o valor do aluguel vencido em R$ 15.000,00, com incidência de correção desde o vencimento e juros desde a citação, bem como para reduzir a cláusula penal de 50% para 10%. A sentença determinou a distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da apelação interposta por L.I.R. Comércio Varejista, ante a ausência de preparo; (ii) definir se a sentença incorreu em vício de julgamento extra petita ao analisar a prova do valor do aluguel sem impugnação específica da embargante; e (iii) determinar se é cabível a revisão judicial da cláusula penal pactuada em contrato de locação, à luz do art. 413 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de recolhimento do preparo pela L.I.R. Comércio Varejista, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a regular intimação para sanar o vício, configura deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC, impedindo o conhecimento do recurso.

4. A análise judicial sobre a suficiência probatória do valor do aluguel não caracteriza julgamento extra petita, pois integra o mérito dos embargos à execução, que envolviam precisamente a definição do valor correto a ser exigido.

5. Diante da ausência de prova robusta da alegada redução do aluguel e da insuficiência da planilha apresentada para demonstrar faturamento da locatária, deve prevalecer o valor mínimo contratual de R$ 15.000,00, conforme estipulado no contrato.

6. A cláusula penal de 50% do valor do contrato se mostra manifestamente excessiva e desproporcional, legitimando sua revisão judicial para 10%, nos termos do art. 413 do Código Civil, com base em princípios de equidade e proporcionalidade.

7. A redistribuição dos ônus sucumbenciais, com base no proveito econômico obtido por cada parte, deve ser determinada de ofício para melhor refletir o grau de êxito de cada litigante.

8. A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o proveito econômico da parte contrária encontra respaldo no art. 85, §11, do CPC, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido (L.I.R. Comércio Varejista de Eletrodomésticos Ltda.); recurso desprovido (Vargas Construtora Ltda.); sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de preparo recursal, após indeferimento do pedido de gratuidade e regular intimação, acarreta a deserção do recurso.

2. O magistrado pode analisar, no mérito dos embargos à execução, a suficiência da prova do valor do aluguel sem incorrer em julgamento extra petita.

3. A cláusula penal manifestamente excessiva pode ser reduzida judicialmente à luz do art. 413 do Código Civil, mesmo em contratos empresariais.

4. A fixação dos honorários advocatícios deve refletir o proveito econômico obtido por cada parte, podendo ser revista de ofício em conformidade com o entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, 85, §11; CC, arts. 412 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 669.670/RJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 15.03.2018; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1785248/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.08.2021; STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, não conhecer do recurso de L.I.R. Comércio Varejista de Eletrodomésticos Ltda., e conhecer e negar provimento ao recurso de Vargas Construtora Ltda., nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA
e
por
VARGAS CONSTRUTORA LTDA,
contra a r. Sentença (fls. 115/120), que, em Embargos à Execução opostos pela primeira apelante em face da Execução que lhe move a segunda recorrente, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para determinar que o cálculo do aluguel vencido em 05/12/2009 tenha como base a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devendo incidir juros e correção desde o prejuízo (vencimento); e para revisar a Cláusula Décima Terceira, parágrafo único, do instrumento firmado (fl. 123), de forma a reduzir a multa ali prevista de 50% (cinquenta por cento) para 10% (dez por cento), devendo ser considerado para fins de cálculo, o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de aluguel, incidindo juros desde a citação e correção desde o prejuízo.

Condenaram-se as partes ao pagamento de custas e honorários,
pro rata
, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA e

por
VARGAS CONSTRUTORA LTDA,
contra a r. Sentença (fls. 115/120), que, em Embargos à Execução opostos pela primeira apelante em face da Execução que lhe move a segunda recorrente, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para determinar que o cálculo do aluguel vencido em 05/12/2009 tenha como base a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devendo incidir juros e correção desde o prejuízo (vencimento); e para revisar a Cláusula Décima Terceira, parágrafo único, do instrumento firmado (fl. 123), de forma a reduzir a multa ali prevista de 50% (cinquenta por cento) para 10% (dez por cento), devendo ser considerado para fins de cálculo, o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de aluguel, incidindo juros desde a citação e correção desde o prejuízo.

Condenaram-se as partes ao pagamento de custas e honorários,
pro rata
, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por questão de ordem processual, passo à análise das admissibilidades recursais.

I - DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA L.I.R. COMÉRCIO VAREJISTA – DESERÇÃO

A empresa L.I.R. Comércio Varejista (sucessora da Ricardo Eletro), ao interpor seu recurso de apelação, formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O pleito, contudo, foi indeferido na Decisão de ID 9225196, sendo a parte apelante devidamente intimada para realizar o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, sob pena de não conhecimento do recurso.

Transcorrido o prazo assinalado, a apelante deixou de comprovar o recolhimento das custas, operando-se, portanto, a preclusão.

A ausência do preparo, requisito extrínseco de admissibilidade, impõe o não conhecimento do recurso, por deserção, nos termos do que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do apelo de
L.I.R. Comércio Varejista,
por deserção.

II - DO RECURSO DA VARGAS CONSTRUTORA LTDA

Conheço do recurso interposto pela Vargas Construtora Ltda., porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos em face de Ação de Execução ajuizada pela Vargas Construtora Ltda., visando o recebimento do valor de R$ 500.040,18, decorrente do descumprimento de contrato de locação comercial, referente a uma multa contratual e ao último aluguel não pago. A embargante, por sua vez, sustentou a ausência de título executivo, a existência de acordo para redução do aluguel para R$ 12.000,00 e a abusividade da multa de 50% , pugnando pela sua anulação ou redução para 2%.

Seguido o trâmite processual, na Sentença, o douto magistrado de primeiro grau rejeitou as preliminares suscitadas. No mérito, entendeu que deveria prevalecer o valor do aluguel mínimo previsto no contrato, de R$ 15.000,00, por ausência de prova robusta da alegada redução. Contudo, reconheceu que o percentual da multa de 50% era manifestamente excessivo, e, com fundamento no art. 413 do Código Civil, reduziu-a para 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Irresignada, a Vargas Construtora Ltda. interpõe recurso de apelação sustentando, em síntese, que a sentença seria nula por vício
extra petita
, ao ter decidido sobre a insuficiência de provas do aluguel variável sem que a embargante tivesse impugnado especificamente a planilha de cálculos apresentada na execução. No mérito, defende a prevalência do aluguel variável sobre o faturamento, e não o mínimo, e pugna pelo restabelecimento da multa no patamar de 50%, conforme livremente pactuado, invocando o princípio do
pacta sunt servanda
e a natureza especial dos contratos de locação em Shopping Center.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
. A discussão sobre o valor correto do aluguel foi o cerne da controvérsia estabelecida nos embargos. Ao analisar as teses contrapostas – de um lado, a alegação de redução para R$ 12.000,00; de outro, a cobrança baseada na média dos aluguéis variáveis –, o magistrado tem o dever de valorar as provas produzidas por ambas as partes. A conclusão de que a planilha da exequente, por si só, não comprovava o faturamento da locatária, e que, portanto, o valor mais seguro seria o mínimo estipulado em contrato, constitui a própria análise do mérito da questão, não um desvio dos limites da lide.

Superada a preliminar, no mérito, a sentença não merece reparos.

O juízo de origem agiu com o devido acerto ao fixar o aluguel no valor mínimo de R$ 15.000,00. Diante da alegação da embargante de que o valor havia sido reduzido, e da ausência de provas robustas nesse sentido, bem como da carência de comprovação do faturamento que justificasse os valores variáveis apresentados pela exequente, a decisão de se ater ao valor mínimo expressamente previsto no instrumento contratual mostrou-se a mais prudente e juridicamente correta, preservando a segurança jurídica.

Quanto à redução da cláusula penal, a decisão também se revela equilibrada e em conformidade com o ordenamento jurídico. Embora o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) seja a regra, especialmente em relações empresariais, ele não é absoluto. O Código Civil, em seu artigo 413, estabelece um dever ao magistrado de reduzir equitativamente a penalidade quando esta se mostrar manifestamente excessiva, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio.

No caso concreto, uma multa de 50% sobre o valor total de um contrato de 48 meses se mostra, de fato, desproporcional, ainda que se considere a natureza da locação. A redução para o patamar de 10% (dez por cento), determinada pelo juízo de piso, cumpre a dupla função da cláusula penal: sancionar a parte inadimplente e compensar a parte lesada, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

Vejamos arestos deste Tribunal, a título de ilustração:

[...]
A cláusula penal, embora pactuada entre as partes, deve ser reduzida judicialmente quando se revelar manifestamente excessiva, em conformidade com o art. 413 do Código Civil, considerando a natureza e a finalidade do negócio jurídico.
A penalidade de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso resultando em um montante de R$ 1.120.000,00 (hum milhão e cento e vinte mil reais) para 112 dias de atraso é desproporcional ao valor da locação e ao valor do imóvel, justificando a redução para R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de cláusula penal excessiva de ofício pelo juiz, inclusive em sede de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cláusula penal, ainda que pactuada entre as partes e homologada por sentença, pode ser revista judicialmente se demonstrada sua excessividade manifesta, devendo ser aplicada com equidade em observância ao art. 413 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 966, §4º; CC, art. 412 e art. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 669.670/RJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 15.03.2018; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1785248/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.08.2021. (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0001368-07.2018.8.08.0037, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/Oct/2024)

[...]
O valor estabelecido a título de multa contratual representa, em essência, a um só tempo, medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa preliminar dos prejuízos que seriam suportados com o inadimplemento ou com a mora. Nesse ponto, como mecanismo de controle de incongruências, prevê o art. 413 do Código Civil a necessidade de redução do valor da pena convencional na hipótese de um desequilíbrio na sua pactuação.
4. Na hipótese dos autos, considera-se que a redução do valor da penalidade fixada é medida que se impõe, porquanto se revela manifestamente excessiva e em confronto com o dever de equilíbrio e igualdade que deve haver entre as partes contratantes, de modo a ser assegurado, assim, que as prestações sejam justas e proporcionais, não sendo o caso de se aplicar na situação em apreço um afastamento completo da incidência da cláusula penal. [...] (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0018227-07.2014.8.08.0048, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/Dec/2023)

Ainda que os precedentes valorizem o pactuado, tal valorização não afasta o controle de abusividade, sendo a intervenção judicial para modular a cláusula penal uma medida de justiça e equidade prevista em lei.

Assim, a sentença atacada aplicou o direito de forma correta e ponderada, não havendo razões para sua reforma nesse sentido.

Por fim, a decisão de primeira instância, ao fixar a verba em 10% sobre o valor final da condenação a ser distribuída "pro rata" não reflete com precisão o sucesso e a derrota de cada litigante. Entendo que o correto, neste caso, é apurar o proveito econômico obtido por cada parte: a Vargas Construtora obteve êxito no valor que efetivamente executará, enquanto a Ricardo Eletro obteve êxito na redução da multa.

Conforme o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação, revestem-se de natureza de ordem pública, o que autoriza sua revisão de ofício a qualquer tempo, sem que tal ato configure
reformatio in pejus
(AgInt no REsp 1.722.311/RJ). Dessa forma, a adequação da base de cálculo dos honorários para que reflita o proveito econômico de cada parte é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto por
L.I.R. COMÉRCIO VAREJISTA
(sucessora de RICARDO ELETRO DIVINÓPOLIS LTDA), ante a sua deserção.

Outrossim,
CONHEÇO
do apelo interposto por
VARGAS CONSTRUTORA LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Finalmente, de ofício, reformo parcialmente a sentença, exclusivamente no capítulo referente à distribuição dos ônus sucumbenciais, para condenar a embargante/executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor final da condenação, correspondente ao proveito econômico obtido pela credora. Ademais, condeno a exequente/embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária, qual seja, o valor do excesso de execução decotado na sentença (correspondente à diferença entre o valor pleiteado na execução e o valor efetivamente concedido em juízo).

Majoro os honorários devidos por ambas as partes para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico da parte contrária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO DO DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BERGUNCE DE OLIVEIRA

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso interposto por L. I. R. Comércio Varejista Ltda. e negar provimento ao recurso interposto por Vargas Construtora Ltda.

Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar